Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739795-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MOREIRA BARBOSA, TYANA GRIS AGRAVADO: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator